Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-74.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001142-74.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 987.445.931-04 (APELANTE), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), RITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 987.445.931-04 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ASSINATURAS DIVERGENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRENTE – DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES EM SUA FORMA SIMPLES –
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DO ENTE BANCÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com o ente bancário, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos documento algum apto a comprovar a regularidade das negociações. Ademais, as assinaturas dos pactos a simples olho nu mostram-se divergentes.

Pontuado a ausência de má-fé do ente bancário, a devolução do montante há de ser feita em sua forma simples.

Dano moral proporcional às liças do caso em concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001142-74.2023.8.11.0053

APELANTES: RITA GONCALVES DE QUEIROZ e BANCO CETELEM S/A.

APELADOS: OS MESMOS.

Colenda câmara.

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por
RITA GONCALVES DE QUEIROZ e BANCO CETELEM S/A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n. 1001142-74.2023.8.11.0053
,

julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a nulidade do contrato pactuado, determinando que a devolução deva ocorrer em sua forma dobrada, bem como arbitrou o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Sentença Id. 198510221).

Em suas razões (Id. 198510235), o banco apelante aduz
nulidade da sentença em decorrência da regularidade da contratação.

Ato continuo, verbera a inexistência de dano moral, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Assevera que a devolução há de ser em sua forma simples, ante a ausência de má-fé e dolo do recorrente, pontuando que “
neste sentido, a sanção prevista no art. 42 do CDC apenas terá curso quando for demonstrado que se cobrou “valor indevido”, mercê de ato doloso, ou seja, com a intenção de prejudicar a parte que sofreu a cobrança. Entretanto, no caso dos autos, conforme exaustivamente demonstrado, não houve qualquer cobrança abusiva a ensejar má-fé ou dolo”.

Noutro norte, o segundo apelante em suas razões Id. 198510232, pugna em síntese pela majoração do dano moral ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas no Id. 198510243.

Preparo recolhido e custas da parte autora isenta, conforme Ids. 198566164 e 198566165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024